Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-90.2008.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002450-90.2008.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T P TRATORPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE. SÚMULA 452/STJ. TEMA 109 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1-
A sentença recorrida extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019 que autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal);

2-
Não há a obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. O ente público possui discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública. Inteligência do art. 1º, inciso IV da Lei estadual nº 8.870/19; Súmula 452/STJ e Tema 109 do STF;

3-
Não cabe a extinção de ofício da execução fiscal, mormente pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou pelo argumento de que o valor cobrado é ínfimo frente aos gastos processuais;

4-
Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento

ao apelo, para desconstituir a sentença, vez que presentes os pressupostos de validade de constituição da demanda, e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para regular instrução da execução fiscal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002450-90.2008.8.14.0026

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T P TRATORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 12814173) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 12814170) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
T P TRATORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
extinguiu o processo
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019.

Em suas razões, o apelante sustenta que o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual, por meio de sua Procuradoria Geral do Estado, tanto de não ajuizar ações de execução fiscal, quanto de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA; não cabendo ao Poder Judiciário entender que o exequente não possui interesse de agir em razão do pequeno valor exequendo ou por considerar que existem outros meios mais efetivos de cobrança do crédito. Traz à baila o enunciado da Súmula 452 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 12814174).

Certificada a ausência de intimação da apelada por não funcionar mais no endereço indicado (Id. 12814177).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente,

consigno que a ausência de intimação pra contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso.

É que executada foi devidamente citada, na origem, conforme se extrai da Certidão constante ao Id. 12814166 - Pág. 9, não tendo apresentado embargos à execução, nem constituído advogado nos autos. Prolatada a sentença, a Exequente interpôs o presente recurso. Determinada a intimação da apelada para contrarrazoar a apelação (Id. 12814175 - Pág. 1), o oficial de justiça exarou certidão negativa informando que a executada não se encontra mais no endereço apontado no processo, local onde os vizinhos lhe teriam informado que a empresa fechara há mais ou menos 4 (quatro) anos.

De acordo com o art. 77, inciso V do CPC, é obrigação das partes manter o endereço atualizado. Transcrevo o dispositivo citado:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.

...

V- declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;”

Nesse contexto, entendo desnecessária a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões.

Destaco julgado nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESNECESSIDADE,
NO CASO, DE INTIMAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – PARTE QUE, MESMO APÓS CITADA, NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS – REVELIA CONSUMADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 344 E 346, AMBOS DO CPC
– INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – INSURGÊNCIA DO INSTITUTO ÁGUA E TERRA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 5º, DO CPC – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/21 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0000908-75.2008.8.16.0060 - Cantagalo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 19.09.2022)

(TJ-PR - APL: 00009087520088160060 Cantagalo 0000908-75.2008.8.16.0060 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 19/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)”

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019.

O apelante pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, sob o argumento de que o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual, por meio de sua Procuradoria Geral do Estado, tanto de não ajuizar ações de execução fiscal, quanto de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA; não cabendo ao Poder Judiciário deliberar nesse sentido, conforme o enunciado da Súmula 452 do STJ.

A sentença em apreço foi prolatada, nos autos de execução fiscal, sob o entendimento de que, o disposto no inciso IV do art. 1º, da Lei Estadual nº 8.870/19 autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal), que, à época do julgado (10/09/2021), perfazia R$51.925,50 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); tendo a exequente, outros meios administrativos de cobrar a dívida.

Segue a transcrição dos citados dispositivos da lei, com grifos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

...

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Da leitura texto legal, não há se extrair o cunho da obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. Em verdade, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Nesse passo, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal, mormente, pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou pelo argumento de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

A constituição do crédito tributário, em razão da previsão contida no art. 142 do Código Tributário Nacional, é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada (art. 141 do CTN).

Vejamos:

“Art. 142
. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

“Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.”

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, aplicável ao caso concreto: Enunciado nº 452. “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Destaco julgado do STJ no sentido de que constitui prerrogativa da Administração Pública a propositura de execuções fiscais com valores de pequena monta:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”

Na mesma linha, o STF, em sede de repercussão geral (Tema 109), se posiciona:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA
.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6
. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.

(RG no RE nº 591.033/SP, Tribunal Pleno/STF, rel.ª Min.ª Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 24/2/2011)”

Em igual sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE PEQUENA MONTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral - RE n. 591.033/SP, é vedada a extinção da execução fiscal pelo magistrado, sob fundamento de falta de interesse de agir em razão do diminuto valor exequendo.

(TJ-MG - AC: 50079620720228130090, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. COBRANÇA DE IPTU REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 975,74 AJUIZADA EM 2016.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA EXIGUIDADE DO CRÉDITO, NÃO COMPENSANDO AS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE A EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO SEJA ARQUIVADA, AO FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DA DÍVIDA É PEQUENO OU IRRISÓRIO, É NECESSÁRIO PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA ENTIDADE TRIBUTANTE ESTIPULANDO O VALOR CONSOLIDADO QUE TORNE A COBRANÇA JUDICIAL ANTIECONÔMICA, NÃO PODENDO O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE AO LEGISLADOR LOCAL. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE SEUS CRÉDITOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 452 DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 591033, NO SENTIDO DE QUE OBSTACULIZAR O ENTE PÚBLICO NA EXECUÇÃO DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR VIOLA O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA
. PRECEDENTES DESTE TJRJ. VALOR EXEQUENDO NA HIPÓTESE QUE SUPERA ATÉ MESMO O VALOR DE ALÇADA, SENDO DESCABIDO O INDEFERIMENTO DA AÇÃO AO CONSIDERAR O CRÉDITO DE PEQUENA MONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

(TJ-RJ - APL: 00731724820168190021, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 24/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)"

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. VALOR IRRISÓRIO OU DE PEQUENA MONTA. ART. 20 DA LEI Nº 10.522/2002. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula nº 452 do egrégio Superior Tribunal de Justiça prescreve que: "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
2. Ausência de previsão legal para extinção de execuções fiscais que objetivam cobrar valor irrisório ou de pequena monta - orientação adotada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.111.982/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, DJe de 25/9/2009. 3. Esta colenda Sétima Turma reconhece que: O caráter irrisório da Execução Fiscal não é causa determinante de sua extinção sem resolução de mérito, impondo-se apenas o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição ( AC 1022536-95.2020.4.01.9999, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 16/12/2020). 4. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 10132769120204019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 27/04/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 30/04/2021 PAG PJe 30/04/2021 PAG)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENA MONTA. DECISÃO QUE EXTINGUIU DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.
DECISÃO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará ? UPF ? PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. No presente caso, no âmbito municipal, temos a Lei 4.568/2005 que estabelece no §1º, do artigo 1º, que os custos de cobranças administrativas, somados aos custos judiciais, que corresponderem ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), se forem superiores ao valor atualizado da divida, não será feito o ajuizamento da ação. Deste modo, conforme a legislação mencionada, cabe ao Poder Executivo decidir se ingressa ou não com a ação para cobrança de créditos tributários e não tributários que sejam superiores ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Logo, trata-se de faculdade atribuída ao Poder Executivo Municipal e não ao Poder Judiciário. IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2017.05410233-31, 184.764, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2017-12-19)

Desse modo, a extinção do processo não poderia ter sido proferida, na espécie, ao largo do assentimento do exequente, dado que a ele compete a escolha acerca da propositura ou do prosseguimento das demandas fiscais, ainda que valoradas em pequena monta.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença, vez que presentes os pressupostos de validade de constituição da demanda, nos termos da fundamentação. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para regular instrução da execução fiscal.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023